Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR. LAUDOS DIVERGENTES. HOMOLOGAÇÃO. PREMATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que homologou laudo de avaliação unilateral apresentado pela parte autora. A parte requerida impugnou o valor, alegando divergência e apresentando laudo próprio, com valor inferior. Acórdão anterior reconheceu a controvérsia e determinou que o valor fosse apurado em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível homologar o valor das benfeitorias com base em laudo unilateral, diante da existência de laudos divergentes e impugnação fundamentada, ou se é imprescindível a realização de perícia judicial para apuração do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada baseou-se em laudo unilateral, sem considerar as peculiaridades do caso e a controvérsia reconhecida em acórdão anterior.
4. A ausência de consenso e a impugnação fundamentada recomendam a realização de perícia judicial, nos termos do art. 510 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A liquidação de sentença que visa apurar o valor de indenização por benfeitorias deve ser instruída por perícia judicial, quando há controvérsia relevante e laudos divergentes apresentados pelas partes, sendo prematuro o julgamento com base em avaliação unilateral.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 206, §5o, I; 509, §2o; 510; 995; 1.019, I; 872; 873, I; 85, §11.